Tribunal: TJDFT
Processo: 0708803-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DA DEFESA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REMIÇÃO DA PENA. APROVAÇÃO NO ENCCEJA FUNDAMENTAL. PRETENSÃO DE ACRÉSCIMO DE 1/3 SOBRE OS DIAS DE REMIÇÃO HOMOLOGADOS. CABIMENTO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto por apenado pleiteando o acréscimo de 1/3 sobre os dias de remição da pena homologados, em razão de sua aprovação no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA) no nível Fundamental. O Juízo da Execução Penal reconheceu a remição pelos estudos, porém sem o acréscimo pleiteado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) analisar o pedido de gratuidade de justiça; (ii) definir se é cabível o acréscimo de 1/3 sobre os dias de remição da pena homologados quando o apenado obtém aprovação no ENCCEJA no nível fundamental.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Diante da falta de previsão legal de recolhimento de preparo para a interposição de agravo na execução penal, carece o recorrente de interesse processual quanto ao pleito de gratuidade de justiça.
4. A remição, pelo estudo ou pelo trabalho, é direito do apenado, assegurado no artigo 126, da Lei de Execução Penal, possibilitando, assim, a abreviação proporcional da pena aos dias de comprovada frequência escolar ou ao trabalho. Para a hipótese de remição pelo estudo, visando a prevalência de mecanismos de reinclusão social (e não de exclusão do sujeito apenado), além da modalidade presencial, também é permitida a remição pelo estudo ficto, tema regulamentado pela Resolução no 3/2010, do Conselho Nacional de Educação (CNE), e pela Resolução n° 44/2013, posteriormente revogada pela Resolução n° 391, de 10/5/2021, do Conselho Nacional de Justiça. O esforço pessoal e a autodisciplina empregada pelo apenado em hipótese de êxito em exames nacionais de certificação de conclusão de nível de ensino (ENCCEJA, ENEM e outros) coadunam-se com o objetivo ressocializador da pena corporal pelo aprimoramento e elevação da escolaridade.
5. É cabível o acréscimo de 1/3 sobre os dias de remição da pena homologados pelo Juízo da Execução Penal, em favor do apenado, ante a aprovação no ENCCEJA Ensino Fundamental, considerando que não há comprovação de que concluiu o ensino fundamental quando iniciou o cumprimento da pena no sistema prisional, nos termos do artigo 126, § 1o, inciso I, e § 5o, da Lei de Execução Penal, e do artigo 3o, parágrafo único, da Resolução no 391, do CNJ.
IV. DISPOSITIVO
Recurso provido.
Dispositivos relevantes citados: Lei de Execução Penal, artigos 126, § 1o, inciso I, e § 5o; Resolução no 391/2021, do CNJ, artigo 3o, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1852685, 07100608220248070000, Rel. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 25/4/2024; Acórdão 1850080, 07100633720248070000, Rel. Roberval Casemiro Belinati, 2a Turma Criminal, j. 18/4/2024.